Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. TERRACAP. POSTO DE COMBUSTÍVEL. PROPRIEDADE PÚBLICA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. “Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel” (CC, art. 1.245, § 2o).
4. A ausência de provas cabais de irregularidade que invalide o registro da área como sendo de propriedade da TERRACAP, impõe o reconhecimento da informação nele contida.
5. Não há que se falar em indenização por benfeitorias erigidas em área pública ocupada irregularmente quando não se observa tolerância da Administração na ocupação nem seu enriquecimento ilícito pelo aproveitamento dessas benfeitorias.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.